Tribunal: TJDFT
Processo: 0716880-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716880-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE DOMINGOS PERICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na liquidação provisória de sentença no 0703281-79.2022.8.07.0001, movida contra JOSÉ DOMINGOS PERICO. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente/agravante, em que afirma ser desnecessária a conversão da liquidação para o procedimento comum; a inaplicabilidade do CDC quanto à inversão do ônus da prova; a legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil; o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; o afastamento da alegação de inépcia da inicial; a atualização monetária do débito; e, os juros moratórios, nos seguintes termos (ID 123877082): “Vistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, desencadeada por JOSE DOMINGOS PERICO, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. A parte ré apresentou contestação de ID no 120065186. Preliminarmente, alega: a) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso; b) chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal; c) ausência de interesse de agir, uma vez que houve a incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, como indenização, parcial ou total, por programas como PROAGRO, espécie de seguro dos financiamentos rurais, garantindo o pagamento parcial ou total desses financiamentos pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças; e abatimento da Lei no 8.088/90, que deve ser constatado nos documentos trazidos pela parte autora; d) a inépcia da petição inicial (ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação); e) a incompetência por escolha aleatória de foro (abuso do consumidor); f) que não deve ser atribuída gratuidade de justiça à parte autora (impugnação à gratuidade de justiça); No mérito, assevera que: g) a necessidade realização de perícia contábil; h) a incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, como indenização, parcial ou total, por programas como PROAGRO, espécie de seguro dos financiamentos rurais, garantindo o pagamento parcial ou total desses financiamentos pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças; e abatimento da Lei no 8.088/90, que deve ser constatado nos documentos trazidos pela parte autora; i) a incidência dos juros mora a partir da citação na ação individual ou, alternativamente, a partir da data de citação na ação coletiva; j) o prazo decadencial para guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança foram atingidos; k) a fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada na norma do § 8o do Art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva; l) não há incidência de juros remuneratórios. A parte autora apresentou réplica de ID no 123097890, rechaçando as argumentações da parte ré. Intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir, a parte autora pleiteou a intimação da parte ré para apresentar as cédulas rurais, comprovante de pagamento, contratos e aditivos firmados e extratos, para que assim os cálculos sejam realizados da maneira correta aplicando-se o determinado na demanda coletiva, para o conhecimento da verdade e deslinde da causa. A parte ré pleiteou perícia contábil. É o relatório. Decido. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Inteligência do art. 2o da Lei no 8.078/90. A rigor, a atividade típica do produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor, mormente, quando envolve a aquisição de insumos para a agricultura. Contudo, conforme se infere do caput art. 52 do CDC, o fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento é considerado uma relação de consumo, visto que, nos contratos firmados entre instituição financeira e o produtor rural, guardadas as devidas proporções, é o produtor rural a parte hipossuficiente da relação, não apenas financeiramente, nas também no aspecto técnico. O Superior Tribunal de Justiça através da Súmula no 297 se posicionou no sentido de aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.” Neste sentido vem decidindo o Colendo STJ: (...) O próprio CDC estabelece (art. 52) que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, pois o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível. (...). (AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014). 10. Recurso especial não provido. (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015). (...) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural. (...). (AgRg no REsp 1329839/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012). Dessa forma, a relação deve ser tratada como de consumo e deve ser regidas pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Da inversão do ônus da prova Sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. Na primeira hipótese, caso seja constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. Na segunda hipótese, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), supõem-se verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. Constata-se a presença dos requisitos subjetivo (verossimilhança das alegações segundo as regras de experiência) e objetivo (hipossuficiência do consumidor), razão pela qual, concedo a inversão do ônus da prova, em favor da autora. Da alegação de chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp 1243887/PR, no sentido de que é permitido o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Nesse sentido: (...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do ré, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. Da competência deste Juízo A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Note-se que é faculdade do consumidor o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, podendo, se assim desejar, manejar a demanda no domicílio do executado. Portanto, tendo em vista que a parte executada tem domicílio em Brasília/DF, este Juízo é competente para processar e julgar esta demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência. Do interesse de agir O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado. Portanto, a princípio, verifica-se que é necessária a intervenção deste Juízo, para dirimir o conflito estabelecido entre as partes, bem como que esta demanda se afigura útil à pretensão almejada pela parte requerente, sendo adequada para propiciar a finalidade desejada. Ademais, segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade concreta, razão pela qual indefiro a preliminar arguida. Da inépcia da petição inicial A inépcia é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido não se revela claro ou mesmo não existe, de modo que é impossível se desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. Como o objeto do processo é o pedido do autor, é evidente que deve ser certo e definido, a fim de que a decisão corresponda a um verdadeiro bem jurídico, solucionando o conflito definido. O defeito expressional ou lógico impede a compreensão e o efeito natural que a inicial deveria produzir, qual seja, dar início à atividade processual. O mesmo ocorre se o pedido é juridicamente impossível. Se desde logo está claro que o pedido não poderá ser atendido porque a ordem jurídica não o prevê como possível ou mesmo o proíbe expressamente, é inútil que sobre ele se desenvolva atividade processual e jurisdicional, devendo ser indeferida imediatamente a inicial. No caso em tela, a petição inicial é apta a produzir efeitos jurídicos, uma vez que não possui vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, nem lhe faltam os requisitos exigidos pela lei. Pelo contrário, a exordial cumpre adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo fatos e fundamentos aptos à compreensão da causa e formulando, ao final, pedidos adequados ao rito comum. Além disso, não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 330 do CPC, a fim de caracterizar a inépcia. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Do termo inicial dos juros moratórios. Nada a prover, tendo em vista que na liquidação não há espaço para se discutir acerca dos parâmetros fixados na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. Dos honorários advocatícios Alega a parte ré que a fixação dos honorários advocatícios deve ser enquadrada nos moldes do § 3o a 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. A fase de liquidação de sentença coletiva tem forte atividade judicial cognitiva, e, tratando-se de processo coletivo, essa cognição tem maior amplitude do que na liquidação de ações individuais, razão pela qual cabe honorários advocatícios (Resp. no 1.602.674/SP). No entanto, os honorários advocatícios serão fixados em momento oportuno. Do prazo para a exibição de documentos A requerida alega que a parte autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). Os documentos que deveriam ser apresentados pela parte autora se encontram em poder da parte ré. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não há que se falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Dos juros remuneratórios O Superior Tribunal de Justiça certificou, em 17/06/2019, o trânsito em julgado ocorrido em 14/06/2019 do Recurso Especial no 1.552.434/GO, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”. Portanto, não serão cobrados juros remuneratórios. Da incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor e dos abatimentos pelos programas PROAGRO, FUNDO 16470, PESA, secutirização, cessão, transferência, diferencial apartado, dentre outros Eventuais abatimentos e créditos do requerido a ser compensado com o valor devido ao autor deverá ser comprovado mediante a apresentação de prova documental pela requerida, e, posteriormente, analisado na prova pericial. Da impugnação à gratuidade de justiça. A parte autora recolheu as custas processuais, razão pela qual deixo de conhecer o pedido de impugnação. Da concessão de prazo razoável para apresentação de documentos, tendo em vista a pandemia ocasionada pela COVID-19. Devido à sobrecarga de trabalho enfrentada pelos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, cuja parte ré faz partes, em razão da pandemia causada pela Covid-19, que afastou muitos servidores e empregados públicos do trabalho presencial, mostra-se razoável a concessão do prazo de 30 dias para a apresentação dos documentos atinentes a esta demanda pela parte ré. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas, nos termos acima delineados. No caso dos presentes autos, é importante para o deslinde da presente causa a realização de perícia. Contudo, antes de nomear um perito para realização da perícia contábil, intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia (as cédulas rurais, comprovante de pagamento, contratos e aditivos firmados e extratos), para que assim os cálculos sejam realizados da maneira correta aplicando-se o determinado na demanda coletiva, para o conhecimento da verdade e deslinde da causa, no prazo de 30 dias, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo da aplicação do art. 400 do CPC”. Nas razões do recurso, o agravante alega que como a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva devendo-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Quanto aos juros moratórios, entende que eles são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Afirma que essa assertiva tem lógica porque a parte Agravada sequer esteve no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época. Caso esse não seja o entendimento, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Contudo, ressalta que, sobre esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), entende que a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte aplicado ao Agravante, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente efetuou o devido preparo (ID 35655983), como também deixou de efetuar a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, deu provimento a recursos especiais e julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Segue a ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos Especiais Providos”. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado. DA CORREÇÃO MONETÁRIA No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022) DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. O recorrente pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Confira-se também a orientação desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021) – g.n. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 16:26:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador